Tribunal: STF
Processo: RE 1454150
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO — Aposentados e pensionistas da Fepasa Pretensão ao recálculo de proventos com base no piso salarial de 2,5 salários mínimos, realinhando o complemento devido pela Fazenda Pública Estadual — Inadmissibilidade — Falta de amparo legal — Súmula 339 do STF — Ausência de violação à garantia da irredutibilidade estipendial — Valor nominal dos proventos não reduzido — Sentença de improcedência mantida — RECURSO DESPROVIDO”. 



    Tendo em vista o julgamento do RE 603.451/SP (Tema 256 da Repercussão Geral), de relatoria da Min. Ellen Gracie, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP determinou a remessa dos autos ao órgão Julgador para eventual juízo de retratação (documento eletrônico 18).



    O Tribunal a quo entendeu que o acórdão não confronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o presente caso refere-se a hipótese distinta do decidido no paradigma acima citado. Por oportuno, cito trecho do julgado no que interessa: 



    “Isso porque o pedido deduzido nos autos não diz respeito à observância do piso de 2,5 salários mínimos, mas ao suposto direito dos autores à utilização desse piso como referência para o recálculo de seus proventos de acordo com as diferenças percentuais de remuneração que persistiam entre os diversos cargos da FEPASA. 



    Trata-se, portanto, de hipótese distinta da analisada no Tema n° 256/STF, em nada confrontando, portanto, com a tese ali fixada no sentido de que "afronta o art. 7° inciso IV, da Constituição Federal a adoção do salário mínimo como base de cálculo para afixação de piso salarial." (Documento eletrônico 6)



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 7°, V e VI, da mesma Carta e ofensa à Súmula Vinculante 4.



    Bem examinado os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia: 



    “De início, observa-se ser certo que o piso salarial de 2,5 salários mínimos está assegurado pelo ordenamento jurídico aos aposentados e pensionistas da extinta Fepasa, em decorrência da Lei Estadual n° 9343/96, a qual ratificou o Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 nesse ponto, desde que esse piso sirva como patamar mínimo, e não como indexador, de modo a não conflitar com a SV n° 4, segundo a qual



     ´Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário minimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor publico ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial ´. 



    [...]



    Porém a pretensão deduzida pelos autores ora apelantes nesta É demanda é diversa, pois eles buscam utilizar o piso mínimo de 2,5 salários mínimos como referência para o recálculo de seus proventos de acordo com as diferenças percentuais de remuneração que havia entre os diversos cargos da Fepasa.



    Nessas circunstâncias, destaca-se que se compreende que, com o passar do tempo, o referido piso salarial têm se aproximado do valor da remuneração percebida pelos apelantes, até porque tem sido política de governo reajustar o salário mínimo em patamares superiores ao da inflação.



     Porém, em que pese esse fenômeno, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os proventos dos apelantes com base em isonomia ou equidade, haja vista que não há qualquer amparo legal para a pretensão ora deduzida.



    O que está garantido pela Lei Estadual n° 9.343/96 é o piso salarial de 2,5 salários mínimos. 



    Assim, dar provimento ao pedido dos apelantes implicaria violação à Súmula 339 do STF 



    [...]



    Por fim, destaca-se que não há, no caso, violação à irredutibilidade estipendial, pois ela diz respeito à conservação de seu valor nominal, o qual não sofreu redução” (Documento eletrônico 15, pp. 3 e 4, grifos no original)



    No julgamento do RE 603.451/SP, da relatoria da Ministra Ellen Gracie, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para determinar nova base de cálculo para vantagens remuneratórias de ex-empregados da Ferrovia Paulista S/A - FEPASA, ainda que a Súmula Vinculante 4 reconheça a inconstitucionalidade da vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo. 



    Nesse sentido, para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação do Acordo Coletivo de Trabalho, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. Vejam os seguintes precedentes com a mesma orientação: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PISO SALARIAL. FEPASA. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. 



    1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Estadual 9.343/96, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas de acordo coletivo. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC”. (ARE 1.078.369 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/9/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 3/2/2012)



    Ademais, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 9.343/1996). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: 



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF. 



    3. Agravo regimental não provido” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21.10.2015).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTAS DA FEPASA. REVISÃO DE PENSÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO: SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (ARE 917.936/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.2.2016).  



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator